Tribunal: TJES
Processo: 5000650-90.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-90.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE MACHADO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000650-90021.8.08.0045

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO:
JOSÉ MACHADO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VALOR DO EMPRESTIMO NÃO UTILIZADO PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7776754. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id. 7776756,

com registro de que a parte recorrida encontra-se com advogado nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7776754), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7776749), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito do processo com base no artigo 487, I do CPC, e declaro a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado nº 308459906. Para retorno das partes ao
status quo ante
, condeno o réu a devolver todas as parcelas descontadas do benefício do autor, a serem acrescidas de correção monetária pelo INPC desde as datas dos descontos e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Poderá descontar do montante apurado o valor da TED creditada, R$ R$ 2.248,82, corrigida pelo INPC desde o dia 30/06/2020.
Condeno, ainda, o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da presente data.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com reparação moral, em virtude de empréstimo que o autor afirma não haver solicitado. Postulou pela declaração de inexistência do contrato e do débito, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, argui preliminarmente incompetência do Juizado Especial Cível, face a necessidade de perícia técnica. No mérito sustenta a validade do contrato, que foi assinado pelo autor, inexistência de repetição do indébito, bem como inexistência de reparação moral.

- Preliminar:

Incompetência do Juizado – Necessidade de Perícia:

Inicialmente,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Quanto ao mérito, a instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito por ter a requerente contratado os serviços sem qualquer vício de consentimento, devendo o autor se obrigar às contraprestações.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de fraude, eis que a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado com o Banco requerido, informando que os descontos referente ao contrato estão sendo realizados sem que o autor sequer tivesse conhecimento do contrato.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Ainda, bem estabeleceu a r. sentença:

“Analisando os documentos acostadas aos autos, verifico que foi realizada a proposta de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento, emitido em 26/03/2020 e assinado pelo autor, conforme comprovado no ID 7882743.

Foi apresentada cópia do extrato bancário, no ID 16263946, constando que no dia 30/06/2020, foi disponibilizada a quantia de R$ 2.248,82, na conta de titularidade do autor. O autor confirmou a disponibilização do crédito no ID 16263924.

Todavia, o autor requer a declaração de inexistência do contrato e da dívida, alegando que não realizou o empréstimo, o que é corroborado pelo fato de não ter utilizado o valor, conforme verifico no extrato.

O autor respalda sua alegação no fato de não saber do contrato, o que é plausível, especialmente pelo modo como operam os correspondentes bancários credenciados pelos bancos, que, notoriamente, informam erradamente essa parcela vulnerável de público alvo, os aposentados, notadamente os menos escolarizados, como meio de cumprimento de suas metas.

Portanto, ante a não utilização do produto do empréstimo, tenho comigo que o autor foi levado a erro substancial pelo correspondente bancário, que induziu o autor a assinar documentos que não sabia do que se tratava. Portanto, é justo declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico.”

Nessa esteira, não há ainda nos autos nada que comprove que o autor pretendia contratar empréstimo, nenhuma conversa, e-mail. Ainda, observando-se o contrato, vê-se que o correspondente bancário é de Minas Gerais e que o autor reside no Estado do Espírito Santo, o que corrobora ainda amais com a suspeita de fraude, dessa forma, pelo fundamentado,

voto pela manutenção da R. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente, bem como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e da devolução dobrada de valores descontados e pela obrigação de fazer imposta.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.